Tribunal: CARF
Processo: 15983.720126/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS – OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade beneficente de assistência social na área de educação deixou de cumprir requisitos do art. 14 do CTN, exigidos para o gozo da imunidade/isenção, considera-se suspenso o benefício e lavra-se auto de infração de obrigação principal para exigência das contribuições previdenciárias devidas no período, que deixam de ser imunes, bem como para exigência de contribuições para Terceiros (Outras Entidades e Fundos), que deixam de ser isentas, além de se lavrar os reflexos relacionados com autos de infração de obrigação acessória.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Na hipótese de falta de recolhimento antecipado de contribuições previdenciárias, se aplica a regra geral do artigo 173, I, do CTN, para a contagem do prazo decadencial.
MULTA MORATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720126/2013-88
ACÓRDÃO
2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO AMPARO AOS PRAIANOS DO GUARUJA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ISENÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS – OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade beneficente de assistência social na área
de educação deixou de cumprir requisitos do art. 14 do CTN, exigidos para
o gozo da imunidade/isenção, considera-se suspenso o benefício e lavra-se
auto de infração de obrigação principal para exigência das contribuições
previdenciárias devidas no período, que deixam de ser imunes, bem como
para exigência de contribuições para Terceiros (Outras Entidades e
Fundos), que deixam de ser isentas, além de se lavrar os reflexos
relacionados com autos de infração de obrigação acessória.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Na hipótese de falta de recolhimento antecipado de contribuições
previdenciárias, se aplica a regra geral do artigo 173, I, do CTN, para a
contagem do prazo decadencial.
MULTA MORATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
2
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares, e, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento
para que a penalidade lançada seja calculada nos termos da Súmula CARF no 196. Vencidos os
conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela (relatora) e Thiago Buschinelli Sorrentino, que deram
provimento integral ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Henrique
Perlatto Moura.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
3
RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
AI Debcad no 37.372.125-0, com valor consolidado em 14/5/2013, de R$
1.390.630,04, referente à exigência de contribuições destinadas à previdência social
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
– Gilrat, relativas às competências 01/2008 a 13/2008, parte patronal.
AI Debcad no 37.372.126-9, com valor consolidado em 14/5/2013, de R$
295.060,19, referente à exigência de contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos denominados Terceiros – Salário Educação (FNDE), Incra, Senac, Sesc e
Sebrae – incidentes sobre a remuneração de empregados, relativas às
competências de 01/2008 a 13/2008.
AI Debcad no 37.372.127-7, no valor de R$ 120.215,06, por infringência ao
estabelecido na Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso II, combinado com
disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso II e §§ 13 a 17.
Consta no relatório dos autos de infração (fls. 23/41) conforme segue.
A autuada, conforme seu estatuto social consolidado em 27/1/2004, é uma
associação civil de natureza confessional, beneficente e filantrópica, sem fins
econômicos, que tem por finalidade a educação, a cultura, a saúde e a assistência
social. A entidade é mantenedora do Colégio e Faculdade Don Domênico, Creche
Anna Julian Tybor Passaes, Posto Médico Social e Centro Esportivo Don Domênico,
todos no mesmo CNPJ.
Foi declarada de utilidade pública federal em 14/12/1972, de utilidade pública
municipal e de acordo com os dados extraídos do SICNAS – Sistema de Informação
do Conselho Nacional de Assistência Social, teve o seu primeiro registro no CNAS –
Conselho Nacional de Assistência Social deferido em 1947 e a seguir retificado em
1971, o que lhe garantiu o Cebas – Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social renovado periodicamente. As duas últimas renovações do Cebas,
deferidas pelo CNAS, ocorreram por força do disposto no artigo 37 da Medida
Provisória no 446, de 7/11/2008, conforme processos no 44006.000669/2003-78
(deferido pela Resolução no 13/2009, em 10/2/2009, com período de validade de
2004 a 2006) e no 71010.001955/2006-15 (deferido pela Resolução 3/2009, em
23/1/2009, com período de validade de 2007 a 2009).
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
4
Em 23/10/2008, antes, portanto, da edição da MP no 446/2008, a autuada foi
cientificada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB que não constavam
em seus sistemas informatizados os recolhimentos de contribuições previdenciárias
relativas a parte dos segurados empregados e que, caso não regularizasse essa
pendência estaria sujeita à perda da isenção relativa à contribuição patronal. O
contribuinte parcelou o débito relativo ao período de 02/2007 a 07/2007, mas não
há recolhimentos no período de 08/2007 a 01/2008 e de 03/2008 a 08/2008, o que
motivou a formalização do lançamento por meio de DCG – Débitos Confessados em
GFIP que foram inscritos diretamente na Dívida Ativa Federal.
Em face da existência desses débitos perante a previdência social, com base no que
determina a Lei no 8.212/1991, artigo 55, § 6o, combinado com o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 206, §§ 12 e
13, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos emitiu em 13/2/2009, o Ato
cancelatório de isenção de contribuições sociais no 01/2009, com efeitos a partir de
1/11/2007 e que perduraram até 9/11/2009, quando com o advento da MP no
446/2008, o artigo 55 da Lei no 8.212/1991 foi revogado (embora voltasse a vigorar
no período de 12/2/2009 a 29/11/2009 por motivo de rejeição da MP pelo
Congresso Nacional).
A autuada interpôs recurso administrativo em 7/4/2009 contra o Ato cancelatório
(processo no 15987.000331/2009-15) que foi encaminhado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Carf. Contudo, em razão de publicação da Lei
no 12.101, de 27/11/2009 e do Decreto no 7.237, de 20/7/2010, o processo foi
devolvido pelo Carf para a DRF de Santos, para que fosse observado o disposto no
artigo 45 das disposições transitórias contidas no mencionado Decreto.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE.
Durante o procedimento fiscal, por meio do exame da documentação apresentada,
constatou-se a prática de fatos que ensejaram a suspensão da imunidade tributária.
Especificamente, foi descumprido o requisito previsto na Lei no 8.212/1991, artigo
55, inciso IV (requisito que posteriormente foi previsto na MP no 446/2008, artigo
28, inciso II e na Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso I).
Também foi descumprido o requisito previsto no CTN, artigo 14, inciso I.
Considerando-se o que dispõe a Lei no 12.101/2001, de 27/11/2009, artigo 32,
combinado com o Decreto no 7.237/2010, constatado o descumprimento pela
entidade beneficente dos requisitos da legislação tributária para que faça jus a
imunidade/isenção das contribuições sociais, a fiscalização da RFB deve lavrar o
Auto de Infração – AI relativo ao período correspondente e relatar os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da
imunidade/isenção.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
5
FATOS QUE DERAM ORIGEM À SUSPENSÃO DA IMUNIDADE/LANÇAMENTO.
Por meio do exame da documentação apresentada, bem como tendo efetuado
consulta aos sistemas informatizados da RFB (CNIS – Cadastro Nacional de
Informações Sociais, Guias do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
– GFIP) constatou-se que alguns membros da diretoria eleita, conforme previsão
estatutária mantiveram, individualmente, múltiplos vínculos empregatícios com a
associação no período de 2008/2009.
Constatou-se que os Srs. Fernando Mendes Passaes e Marcelo Mendes Passaes,
ocupando respectivamente os cargos estatutários de Diretor Primeiro Secretário e
Diretor Presidente, além de exercerem as funções de professor na faculdade
mantida, Don Domênico, exerceram também, junto à entidade mantenedora,
funções administrativas remuneradas de Diretor Financeiro e Administrador Geral.
Verificou-se que, na condição de professores, eles foram remunerados em
igualdade de condições com os demais docentes, recebendo verbas inerentes ao
número de horas trabalhadas, conforme ilustra quadro inserido no item 34 do
relatório fiscal (fl. 30).
Contudo, quando se analisam as atividades por eles exercidas sob contrato de
natureza empregatícia, não há a mesma igualdade de condições com os demais
empregados. Especificamente, constatou-se que as funções administrativas
desempenhadas pelos Sr. Fernando e Marcelo Mendes Passaes, ao longo do
período considerado, apresentam-se como as mais bem remuneradas do quadro
funcional da associação. Consta, em quadro no item 37 do relatório fiscal (fls.
30/31), comparação das dez maiores remunerações em duas competências,
03/2008 e 09/2009 para ilustrar essa informação.
O fato de o Sr. Manoel Fernando Passaes, pai dos diretores citados e ocupante do
cargo de diretoria (Diretor Superintendente) perceber remuneração relativamente
elevada não foi considerado impedimento para a fruição da isenção/imunidade,
pois seus vínculos de professor de filosofia, coordenador pedagógico da faculdade,
coordenador da pósgraduação e administrador da faculdade estão todos associados
a atividades desenvolvidas em entidade mantida pela associação. Contudo, restou
evidenciado que se computadas todas as verbas recebidas por todos os
empregados, o rol dos dez trabalhadores que receberam as remunerações mais
expressivas é encabeçado pelo referido Sr. Manoel Passaes e seus filhos conforme
quadro ilustrativo no item 39 do relatório fiscal (fls. 32/33).
Com relação aos Sr. Fernando Mendes Passaes e Marcelo Mendes Passaes, ao
contrário do que se verificou em relação ao Sr. Manoel Fernando Passaes, as
rubricas percebidas não denotam serem relativas aos exercícios de atividades
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
6
técnicas junto a unidades mantidas pela autuada, mas que são referentes ao
exercício de funções de direção na entidade mantenedora.
O Sr. Marcelo Mendes Passaes, integrante do quadro diretivo da associação desde
2000, ocupante do cargo de Diretor Presidente ao longo do período de 2008- 2009,
embora admitido para a função de Administrador de Centro Esportivo em 1/8/2008,
exerceu, conforme consta na folha de pagamento, a função de Administrador Geral.
O Sr. Fernando Mendes Passaes, por sua vez, eleito para o cargo de Diretor Primeiro
Secretário, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 4/10/2006,
admitido como Diretor Financeiro às vésperas da posse na nova diretoria em
1/8/2006, exerceu essa função, conforme consta nas folhas de pagamento, no
registro de empregado e na ficha financeira. Ambos os vínculos constam nas GFIP
com o código de Classificação Brasileira de Ocupação – CBO “1231 – Diretores
Administrativos e Financeiros”.
Pelo confronto com as demais funções de responsabilidade administrativa da
associação é que se evidencia a disparidade entre as remunerações dos diretores
estatutários com as dos demais exercentes de cargos administrativos e técnicos,
bem como a dessemelhança entre as funções. A fiscalização incluiu no item 45 do
relatório fiscal, quadro elaborado com base nos dados de 03/2008, que exprimiria
situação que se repetiu ao longo de todo o período fiscalizado, com o fito de
demonstrar essa disparidade entre as remunerações.
Constatou-se, com base no conteúdo da escrituração contábil da autuada, que ela
classificou as remunerações da administração geral da mantenedora, inclusive os
cargos de Diretor Financeiro e de Administrador Geral, como despesas
operacionais, enquanto as remunerações das funções desempenhadas nas
entidades mantidas, como custos diretos registrados nos centros de custos
correspondentes (Colégio, Faculdade, Creche, Posto Médico, Pós-Graduação, e
Centro Esportivo).
A função desempenhada por eles, no organograma da entidade, está relacionada ao
exercício de poderes diretivos de gestão e finanças da entidade mantenedora
(autuada).
Concluiu a fiscalização que, tendo em vista a natureza dessas funções, mesmo
possuindo qualificações compatíveis para o exercício profissional nas áreas
administrativa e econômico-financeira, esse exercício no mínimo se confunde com
as especificidades das atribuições estatutárias de dirigir e administrar a autuada
conforme previsto pelo inciso II do artigo 54 do seu estatuto social.
Concluiu, ainda, a fiscalização, que diante da impossibilidade de se distinguir num
mesmo ato praticado por esses diretores (os Srs. Fernando Mendes Passaes e
Marcelo Mendes Passaes) o poder de mando e a subordinação concomitantes, a
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
7
intenção de remunerar diretores afronta, não somente o artigo 102 do estatuto
social da autuada, mas a legislação tributária que garante a fruição da
imunidade/isenção das contribuições tratadas no presente processo.
Em função disso, considerando-se que em todo o período considerado não foi
atendido o requisito previsto na Lei no 8.212/1991, artigo 55, inciso IV e na MP no
446/2008, artigo 28, inciso II, conjuntamente com o previsto no CTN, artigo 14, a
imunidade/isenção fica automaticamente suspensa, e existe um descompasso entre
suas declarações em GFIP e o que foi apurado pela fiscalização, motivando a
constituição do crédito tributário e a autuação pelo descumprimento de obrigação
acessória.
GFIP. BASES DE CÁLCULO.
A autuada informou, durante o período considerado, o código FPAS 639, que deve
ser utilizado por entidades beneficentes em gozo de isenção, o que acarretou que
fossem declarados apenas os valores, devidos à previdência social, relativos à parte
dos segurados. Desse modo, não houve declaração ou antecipação de pagamento
relativamente à parte patronal lançada.
Os valores que foram pagos a segurados empregados a título de salário-família e a
título de salário-maternidade já haviam sido deduzidos integralmente das
contribuições devidas (parte do segurados) contidas nas GFIP apresentadas.
As contribuições lançadas foram apuradas com base nas remunerações de
segurados obrigatórios da previdência social identificadas nas folhas de pagamentos
apresentadas pelo contribuinte durante a ação fiscal.
AI CFL 68.
No que tange as contribuições previdenciárias, considerando-se que o presente
lançamento é referente a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da
MP no 449, de 3/12/2008, publicada no DOU em 4/12/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, tendo em vista que as GFIP referentes às competências 02/2008,
09/2008, 10/2008 e 11/2008 foram entregues a partir da vigência da MP, aplicou-
se, para esses casos multa de 24% vigente à época da ocorrência do fato gerador.
Quanto às competências 01/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008 e
08/2008, cujas GFIP foram enviadas antes da publicação da MP no 449/2008, em
função da possibilidade de aplicação do disposto no CTN, artigo 106, inciso II,
efetuou-se o comparativo entre as penalidades previstas nos comandos legislativos
vigentes antes e após a publicação da referida MP, com vistas a aplicar aquela
menos gravosa ao contribuinte por ocasião do lançamento. Constatou-se que as
multas apuradas com base na legislação de regência (antes da MP no 449/2008)
para essas competências são as menos gravosas para o contribuinte.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
8
Em razão disso relativamente a essas competências foi aplicada a multa de 24%,
prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 35 (sem as modificações da MP no 449/2008),
incidente sobre a obrigação principal, e a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória consubstanciada no dever de declarar por meio de GFIP todos os fatos
geradores e contribuições devidas à previdência social (Lei no 8.212/1991, artigo 32,
§ 5o.)
Por essa razão foi lavrado o AI Debcad no 37.372.127-7 (AI CFL 68) com multa total
de R$ 120.215,06, que corresponde a 100% do valor devido relativo à contribuição
não declarada respeitado o limite por competência (R$ 17.173,58), conforme o que
estabelece a Lei no 8.212/1991, artigo 32, § 5o, combinado como RPS, artigo 284,
inciso II e artigo 373. O valor mínimo para fins de apuração da multa foi atualizado
pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de 10/1/2013, publicada no DOU de
11/3/2013.
Quanto às contribuições para outras entidades e fundos foi aplicada a legislação de
regência (multa de 24%) para todas as competências tendo em vista que não havia
autuação pelo descumprimento relativo à ausência de declaração dessas
contribuições e fatos geradores em GFIP.
O contribuinte foi cientificado das autuações em 20/5/2013 (conforme Aviso de
Recebimento à fls. 162/163) e apresentou impugnação (fls. 387/418) em 19/6/2013
(conforme carimbo de protocolo na fl. 387) nas quais, basicamente, alega:
DECADÊNCIA.
Diz que foi cientificado em 14/5/2013 e que parte do crédito lançado encontra-se
alcançado pela decadência. Afirma que, aplica-se no presente caso, por se tratar de
lançamento por homologação, o disposto no CTN, artigo 150, § 4o. Tece
considerações a esse respeito.
Assevera que somente se poderia constituir o crédito tributário a partir de 06/2008
porque em relação às competências anteriores, elas teriam sido alcançados pela
decadência. Tece considerações sobre o tema, sobre a Súmula Vinculante do STF no
8/2008.
Afirma que no presente caso como houve apresentação de GFIP e o efetivo
recolhimento do tributo o termo inicial é exatamente o da ocorrência do fato
gerador aplicando-se ao caso o disposto no CTN, artigo 150, §4o e não o disposto no
CTN, artigo 173, inciso I. Cita decisões do Carf.
Conclui que o AI é nulo de pleno direito haja vista que a inclusão de competências
alcançadas pela decadência contaminaria o restante do crédito.
ALEGAÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES EM FUNÇÃO DOS CARGOS POR
ELES OCUPADOS NA GESTÃO DA ENTIDADE.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
9
Diz que o principal ponto das conclusões fiscais diz respeito a uma suposta
constatação de que teria remunerado seus dirigentes por exercício de cargos
ocupados na gestão da entidade, violando os requisitos para o gozo da imunidade
tributária.
Assevera que, em nenhum momento, os dirigentes foram remunerados em razão
dessa condição e que os cargos ocupados pelas pessoas apontadas no auto de
infração são da entidade mantida, que não pode de forma nenhuma ser confundida
com a mantenedora.
Diz que, como mantenedora, não se confunde com as mantidas, e que é imune,
detendo títulos de utilidade pública federal, estadual e municipal, e que é
certificada pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS como sendo
Entidade Beneficente de Assistência Social (Ebas).
Alega que, a par disso, assume a condição de entidade mantenedora das
instituições mantidas que funcionam sob o mesmo CNPJ. Aduz que a prestação de
serviços pelos dirigentes da mantenedora no âmbito da mantida não é verdade.
Assevera que a mantida, por exigência do Ministério da Educação não tem
personalidade jurídica própria e por essa razão os CNPJ das mantidas e da
mantenedora, quanto à identificação do órgão pagador se confundem. Conclui que
os conselheiros dirigentes foram remunerados por serviços prestados
exclusivamente na faculdade e no centro esportivo, sendo que tal prática não
implica violação à lei, de modo a contaminar a imunidade tributária da instituição
mantenedora.
CORRETA INTEPRETAÇÃO DO ARTIGO 12, PARÁGRAFO 2o, ALÍNEA “A” DA LEI No
9.532/97 – A VEDAÇÃO DE REMUNERAÇÃO NÃO É EMPECILHO AO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO DE DIRIGENTE DA MANTENEDORA.
Diz que a Lei no 9.532/1997, artigo 12, § 2o, alínea “a”, não pode ser interpretado
no sentido de que nenhum valor pode ser pago àquelas pessoas que exerçam
função de dirigente da entidade mantenedora, mesmo que tais pessoas porventura
sejam professores ou exerçam atividade administrativa na entidade mantida.
Assevera que o próprio auditor reconhece que o Srs. Fernando e Marcelo Mendes
Passaes têm qualificação concernente ao cargo que é exercido por eles na mantida
e por essa razão não podem ser abrangidos pelo referido dispositivo legal que
proíbe que haja remuneração pelos serviços prestados na condição de dirigente da
instituição mantenedora, atividade de caráter decisório pela qual se definem os
rumos da instituição.
Afirma que o simples fato de uma pessoa ser dirigente de uma entidade
mantenedora não a impede de ser remunerada pelo exercício de atividades numa
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
10
entidade mantida desde que reúna qualificações para o cargo e os valores
percebidos sejam incompatíveis com o de mercado, como ocorreria no caso trazido
aos autos.
Argumenta que, caso assim não fosse, a legislação teria feito previsão de maneira
expressa e direta, não sendo autorizado à Administração Tributária, forçar uma
interpretação de uma norma que se limita a impedir a remuneração de atividades
de dirigente da mantenedora.
Diz não ser razoável exigir dos diretores da mantenedora gratuidade nos serviços
profissionais realizados na mantida. Cita decisões do Carf para fundamentar suas
alegações e decisão de Delegacia de Julgamento (Acórdão 05-35.232) e decisão
judicial.
Afirma que os Srs. Fernando e Marcelo Mendes Passaes jamais foram remunerados
pelo exercício da direção da mantenedora e sim pelos serviços prestados ao Centro
de Estudos e Faculdade Don Domenico, entidade mantida por esta.
A LEI No 9.532/97 NÃO PODE FAZER ÀS VEZES DE LEI COMPLEMENTAR, DE MODO
QUE
CABE
EXCLUSIVAMENTE
A
ESTA
POR
PREVISÃO
CONSTITUCIONAL
ESTABELECER OS REQUISITOS PARA O GOZO DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL.
Diz que não se aplica o diploma legal citado pela fiscalização, qual seja, a Lei no
9.532/1997, pois como a imunidade se refere a limitações ao poder de tributar, as
condições para usufruir da imunidade são aquelas previstas no artigo 14 do CTN,
tudo conforme disposto na Constituição da República, artigo 146, inciso II e artigo
150, inciso VI.
Afirma que a exigência prevista no § 2o do artigo 12 da Lei no 9.532/1997 apenas
tem validade enquanto traduza o cumprimento do disposto no CTN, artigo 14,
inciso I, no sentido de que impedir que os dirigentes das entidades beneficentes se
utilizem arbitrariamente do seu poder de comando para auferir vantagens pessoais.
Cita decisão do extinto Conselho de Contribuintes para fundamentar tal alegação e
ADI no 1.802 (interpretação do disposto na CR de 1988, artigo 146, inciso II).
Tece considerações acerca do no § 2o do artigo 12 da Lei no 9.532/1997 e conclui
que se afigura inconstitucional a interpretação amplie as exigências para a fruição
da imunidade em relação ao disposto no inciso I do artigo 14 do CTN.
Diz não ser o caso de se aplicar o entendimento de que não cabe à Administração
Tributária reconhecer ou declarar a inconstitucionalidade de leis, mas de se exercer
um juízo valorativo interpretativo da norma invocada e concluir soberanamente que
a mesma não se aplica por flagrante inconstitucionalidade.
NÃO EXCESSIVIDADE DA REMUNERAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE
PATRIMÔNIO.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
11
Assevera que a fiscalização incorreu em outro equívoco ao entender que a
remuneração dos dirigentes foi excessiva. Diz que a fiscalização se equivocou, pois
ao somar as remunerações exercidas por eles em diversos cargos, concluiu que as
três pessoas apontadas, os Srs. Manoel, Marcelo e Fernando Passaes são
funcionários que têm remunerações mais expressivas do seu quadro funcional.
Diz que os quadros elaborados pela fiscalização misturam funcionários do Colégio,
da Faculdade, do Centro Esportivo, de diferentes cargos e funções, o que
evidenciaria a inconsistência dos dados, pois foram desconsiderados aspectos
qualitativos imprescindíveis, como qualificação, horas de trabalho, tempo de
serviço, e responsabilidade. Afirma ser obvio não serem exigidas as mesmas
qualificações para um diretor de faculdade e um diretor de colégio, logo as
remunerações não são correspondentes, tal como ocorre no caso da Sra.
Alessandra Monteiro em relação ao Sr. Manoel Passaes.
Afirma que não foi oferecida oportunidade para apresentar elementos que
poderiam ser considerados pela fiscalização de modo a afastar a conclusão de que
os dirigentes mencionados no relatório fiscal foram remunerados de forma
exagerada.
Diz que alguns dos diretores são funcionários, com contrato de trabalho na
Faculdade mantida, desenvolvendo atividades acadêmicas, distintas das funções de
direção da entidade mantenedora. Aduz que são profissionais com larga experiência
no magistério e em outras áreas do conhecimento, possuindo qualificações e
“tempo de casa” que justificariam a remuneração por eles percebida.
Tece considerações acerca da qualificação dos Srs. Manoel, Marcelo e Fernando
Passaes.
Diz que, quanto à afirmativa “maliciosa” do auditor fiscal, pelo fato do Sr. Fernando
Mendes Passaes ter assumido “a função de Diretor Financeiro às vésperas da posse
da nova diretoria” não possui na realidade nenhuma conotação de embuste, mas se
trata de coincidência, entre o afastamento do diretor financeiro que exercia há
muitos anos a função e precisava se tratar, e a qualificação do diretor eleito para a
vaga.
Assevera que mesmo se colocando em situação arriscada optou por formalizar uma
demissão do antigo diretor a fim de beneficiá-lo com o pagamento de verbas
trabalhistas.
Alega que a função de Diretor Financeiro não se confunde com o seu papel como
Diretor Primeiro Secretário conforme consta no estatuto, e que ele não exerce
como Diretor Primeiro Secretário nenhuma atividade própria da função
administrativa de Diretor Financeiro, porque se o primeiro tem funções apenas de
secretaria o segundo lida com aspectos contábeis, não podendo concluir que está
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
12
havendo uma confusão entre funções tão distintas, e consequentemente,
remuneração do Sr. Marcelo Passaes como Diretor membro da Diretoria Geral.
Afirma que o Sr. Fernando Mendes Passaes, Diretor Presidente, possui vínculo
empregatício pelas funções de Administrador Geral e Diretor do Centro Esportivo.
Diz que Marcelo Mendes Passaes exerce, na mantida, a função de Diretor do Centro
Acadêmico, Professor e de Administrador Geral, tendo contrato de trabalho para
cada uma das funções separadamente e, na mantenedora, é o Diretor Presidente.
Aduz que, como Diretor Presidente exerce funções de gestão em relação à
mantenedora e como Administrador Geral, gerencia questões administrativas
relacionadas à faculdade, ao centro esportivo, ao posto de saúde e à creche
mantidas. Afirma que seu salário é condizente com o que é pago no mercado.
Assevera que esses diretores se dedicam em tempo integral à instituição e são
remuneradas pelos serviços prestados, não havendo que se falar em discrepância
ou excesso de remuneração, pois não se verificam valores altos, incompatíveis com
o mercado, em considerando as horas trabalhadas, a experiência e a qualificação
desses senhores.
EVENTUAL EXCESSIVIDADE DA REMUNERAÇÃO POR SI SÓ NÃO AFASTA A
IMUNIDADE.
Diz que há entendimento no Carf de que a excessividade da remuneração por si só
não implica em distribuição de lucros a comprometer a imunidade. Tece
considerações acerca dessa decisão. Conclui que não basta apenas taxar de
excessiva a remuneração para franquear a descaracterização da entidade como
imune e que não há lei que defina o que se deve entender por remuneração
excessiva. Retoma argumentos e considerações já relatados.
Aduz que no caso concreto tem-se que a remuneração por serviços profissionais
prestados em favor da entidade mantida foi feita em valor fixo, de acordo com as
atividades desenvolvidas e dentro da realística de mercado, o que ilidiria qualquer
alegação de distribuição de patrimônio ou de lucros.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Diz que, como pode ser considerada imune, ela poderia ter se declarado com o
código FPAS 639, como feito, não cabendo multa por descumprimento de obrigação
acessória. Assevera que segundo o Carf esse campo somente poderia ser
considerado informado com erro quando houvesse ocorrido o cancelamento da
imunidade tributaria, o que não ocorreu. Cita decisão do Carf que se refere à
autuação relativa ao período de apuração de 1/11/2003 a 30/11/2006. Conclui que
somente aquele que continua enviando GFIP com o código FPAS 639 após o
cancelamento da isenção é que cometeria infração à obrigação acessória.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
13
Diz que no presente caso não informou código incorreto após o suposto
cancelamento da sua imunidade e que não há falha ao lançar o código 639, não
havendo que se falar em infração. Cita decisão do Carf.
Conclui que, por ser imune e por ter cumprido os requisitos para o gozo da
imunidade, não há a infração guerreada e que a multa aplicada de 75% é
inadequada no presente caso.
Diz que não houve omissão em declarar, mas uma declaração que é considerada
errônea pela fiscalização e que se houve equívoco no preenchimento da GFIP,
apenas um erro de campo no código FPAS, se estaria diante de informação
incorreta o que levaria a aplicação do disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 32-A,
inciso I, que resulta numa multa menos gravosa que deve prevalecer (em
detrimento daquela aplicada pela autoridade tributária) por força do disposto no
CTN, artigo 106.
Afirma que no tocante à multa aplicada por suposta infração ao disposto na Lei no
8.212/1991, artigo 32, inciso IV, § 5o, em referência às competências de 01/2008 a
08/2008 que: o período esta abrangido pela decadência e que a multa apurada com
base no percentual de 100% está equivocada tendo e vista o disposto acerca da
retroatividade da lei mais benéfica. Cita decisões do Carf.
Conclui que não deve prevalecer nenhuma multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
CONCLUSÃO.
Requer o recebimento da impugnação para que as razões de mérito sejam
integralmente acolhidas a fim de julgar improcedentes todas as alegações da
fiscalização e anular os autos de infração.
Requer, ainda, a produção de todas as provas em direito admitidas, caso sejam
necessárias, em especial realização de perícias contábeis, apresentação de novos
documentos, bem como novas diligências.
O impugnante juntou cópias de documentos (fls. 419/478).
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção
relativa a entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
14
CONTRIBUIÇÕES.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação para determinação
da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
não remunera os diretores estatutários pelos cargos na mantenedora, mas sim pelas funções
desempenhadas nas mantidas.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

PRELIMINARES
Em primeiro lugar, o Recorrente alega que possui Arrolamento Fiscal de numeração
15196.720047/2016-96, onde possui imóveis suficientes para a garantia do suposto débito em
discussão neste procedimento administrativo. Ocorre que os débitos ora discutidos estão
suspensos até o final do presente processo, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional.
Em segundo lugar, o Recorrente alega ter ocorrido a prescrição, tendo em vista que
seu Recurso Voluntário não foi julgado em 360 dias, conforme determina o artigo 24 da Lei
11.457/2007. Além de se insurgir contra o fato de que o auto de infração foi lavrado em 2013 e
que sua Impugnação apenas foi julgada 4 anos depois e a ciência do acórdão da DRJ se deu 5 anos
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
15
depois do protocolo da referida defesa. Sobre o tema, importante mencionar que a Súmula CARF
no 11 dispõe que “[n]ão se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Em terceiro lugar, o Recorrente alega ter ocorrido a decadência, pelo fato de que
tomou ciência em 21/05/2013 do lançamento fiscal em discussão, nos quais se apurou crédito
tributário referente a fatos geradores compreendidos entre as competências 01/2008 e 12/2008.
Assim, com base no artigo 150, § 4o, do CTN, teria ocorrido a decadência para a cobrança do
crédito tributário relativo ao período até 05/2008.
Contudo, conforme dito pelo próprio Recorrente, não houve recolhimento de
contribuições previdenciárias em razão da imunidade constitucional. Assim, se não houve
antecipação de pagamento das contribuições previdenciárias, o prazo decadencial é aquele
constante do artigo 173, I, do CTN, que assim aduz:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas pelo Recorrente.

MÉRITO
Sobre a questão das entidades de assistência social, cumpre mencionar que para
usufruir da imunidade das contribuições previdenciárias prevista no §7o do artigo 195 da
Constituição Federal, deve haver o cumprimento de requisitos previstos em lei. Para as
contribuições previdenciárias, os requisitos a serem cumpridos eram aqueles previstos pelo
revogado artigo 55 da Lei no 8.212/91. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
questão com repercussão geral, declarou inconstitucional o mencionado artigo, sob o argumento
de que os requisitos a serem cumpridos deveriam ser estabelecidos por lei complementar.
Veja-se histórico abaixo:
Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Em 2017, o STF Julgou o Recurso Extraordinário no 566.622:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
16
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos
os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Os requisitos para o
gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Não votou o
Ministro Edson Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017.
Em 2019, o STF julgou os Embargos de Declaração no RE n° 566.622:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036,
2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO
PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível
a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É
constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração
acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622 ED, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05- 2020 PUBLIC 11-05-
2020).
Em 2020, o STF julgou a ADI 4480 e declarou a inconstitucionalidade (i) formal dos
artigos 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 29, IV; 31 da Lei
no 12.101/2009, e (ii) material do artigo 32, §1o, da Lei no 12.101/09. Tais dispositivos indicavam
que apenas após a concessão do CEBAS — Certificação de Entidade Beneficente de Assistência
Social é que haveria o direito à imunidade.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
17
Em fevereiro de 2021, o STF rejeitou os embargos de declaração da União,
declarando a impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4480. Na
mesma oportunidade, os Embargos de Declaração da Confenem foram acolhidos em parte, com
efeitos infringentes, para complementar a decisão embargada a fim de fazer constar o art. 29, VI,
da Lei 12.101/2009 no dispositivo da decisão embargada, cuja redação passa a ser a seguinte:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do
art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009”.
Em dezembro de 2021, foi publicada a Lei Complementar no 187, justamente para
dispõe sobre os requisitos a serem cumpridos pelas entidades de assistência social para que façam
jus à imunidade tributária, incluindo aqueles previamente previstos no artigo 14 do Código
Tributário Nacional, bem como a exigência do CEBAS — Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social é que haveria o direito à imunidade.
O artigo 14 do Código Tributário Nacional dispõe o seguinte:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
A Lei Complementar no 187/2021 trata dos requisitos a serem cumpridos pelas
entidades de assistência social para que façam jus à imunidade tributária, nos termos do artigo 3o
e seguintes abaixo transcritos:
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal
as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
18
assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados,
instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das
funções ou das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como
comprovação de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas,
bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as
normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor;
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros,
públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses
terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal;
VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os
documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a
atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006; e
VIII - prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes
certificadas ou a entidades públicas.
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput deste artigo não impede:
I - a remuneração aos dirigentes não estatutários; e
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
19
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a
remuneração de servidores do Poder Executivo federal, obedecidas as seguintes
condições:
a) nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até o terceiro
grau, inclusive afim, de instituidores, de associados, de dirigentes, de conselheiros,
de benfeitores ou equivalentes da entidade de que trata o caput deste artigo; e
b) o total pago a título de remuneração para dirigentes pelo exercício das
atribuições estatutárias deverá ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido para a remuneração dos servidores do Poder
Executivo federal.
§ 2o O valor das remunerações de que trata o § 1o deste artigo deverá respeitar
como limite máximo os valores praticados pelo mercado na região correspondente
à sua área de atuação e deverá ser fixado pelo órgão de deliberação superior da
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das
fundações.
§ 3o Os dirigentes, estatutários ou não, não respondem, direta ou subsidiariamente,
pelas obrigações fiscais da entidade, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Art. 4o A imunidade de que trata esta Lei Complementar abrange as contribuições
sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da
Constituição Federal, relativas a entidade beneficente, a todas as suas atividades e
aos empregados e demais segurados da previdência social, mas não se estende a
outra pessoa jurídica, ainda que constituída e mantida pela entidade à qual a
certificação foi concedida.
Art. 5o As entidades beneficentes deverão obedecer ao princípio da universalidade
do atendimento, vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus associados ou
categoria profissional.
Antes disso, em 2015, a partir da Lei no 13.151, a legislação passou a permitir, com
ressalvas, a remuneração de dirigente, da seguinte forma:
Art. 4o A alínea a do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12.........................................................................
.............................................................................................
§ 2o ..............................................................................
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
20
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos
dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão
executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado
na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo
órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações;
Importante mencionar que o inciso I do artigo 3o Lei Complementar no 187/2021
impede que dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores
recebam vantagens ou benefícios em razão das competências, das funções ou das atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. Contudo, o §1o do referido artigo
dispõe especificamente que os dirigentes estatutários podem ser remunerados desde que
respeitado o limite ali descrito.
O histórico legislativo acima mencionado é importante na medida em que o auto de
infração traz como fundamento legal justamente os artigos já revogados após as decisões do STF,
quais sejam: artigo 55 da Lei no 8.212/91, MP no 446/2008 e a Lei no 12.101/2009. A decisão da
DRJ mantém a autuação fiscal com base nos mesmos dispositivos legais. Dessa forma, ainda que a
Lei Complementar no 187/2021 só tenha entrado em vigor na data de sua publicação, é fato que,
com base no entendimento do STF, o dispositivo legal que trazia os requisitos na época dos fatos é
o artigo 14 do CTN.
Porém, ainda que se tenha apresentado o histórico legislativo, este não será objeto
de discussão no caso em questão. A questão que será discutida está relacionada às provas sobre a
remuneração das pessoas físicas dirigentes da Recorrente pelo exercício de atividades. No
Estatuto (fls. 49), é possível verificar que a Associação é governada pela Assembleia Geral, dirigida
e administrada pela Diretoria Geral e assistida pelo Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais.
Nas Atas de Assembleia Geral da Recorrente (fls. 82 e seguintes), consta a nomeação em outubro
de 2006 (e em março de 2010) do Sr. Fernando como Diretor 1o Secretário e do Sr. Marcelo como
Diretor Presidente. A remuneração paga para estes dois diretores estatutários foi questionada
pelas autoridades fiscais no presente processo.
Para as autoridades fiscais, as atividades pelas quais foram remunerados os Srs.
Fernando e Marcelo são intimamente relacionadas com as funções da Direção Geral que é,
conforme estatuto social da Recorrente, quem tem poderes para administrar a Associação. Restou
consignado que as atividades dos Srs. Fernando e Marcelo na condição de docentes não têm
qualquer relação com as atribuições e responsabilidades da Direção Geral, mas que não há como
separar as atribuições da “Direção Geral” das funções exercidas por ambos na condição de
Administrador Geral e Diretor Financeiro.
Importante mencionar que foram apresentados documentos intitulados “Registro
de Empregado” do (i) Sr. Fernando para o cargo de professor no período de 08/2006 a 01/2012,
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
21
com salário inicial de R$ 26,06 + 5% hora aula, e para o cargo de diretor financeiro no período de
08/2006 a 07/2011, com salário inicial de R$ 7.449,62 (fls. 226), e (ii) Sr. Marcelo para o cargo de
administrador do centro esportivo no período de 08/2000 a 07/2010, com salário inicial de R$
6.180,65, e como professor no período de 07/2002 a 07/2012, com salário inicial de R$ 21,73 + 5%
hora aula (fls. 232). Conforme mencionado acima, o Sr. Fernando também era Diretor 1o
Secretário e o Sr. Marcelo era Diretor Presidente – cargos estatutários.
Já nas fichas financeiras da Recorrente de fls. 235 e seguintes e fls. 264 e seguintes
constam os pagamentos mensais das remunerações separadas por função exercida, inclusive
férias, 13o salários, nos moldes do que está descrito nos registros de empregados. Não constam
pagamentos realizados pelos cargos estatutários, razão pela qual a DRJ entendeu da seguinte
forma:
Constata-se que, na ficha de Registros de Empregados (fls. 233/234) relativa a
Marcelo Mendes Passaes, contém a informação de que ele foi admitido em
1/8/2002 para exercer um cargo que tinha por “Natureza do cargo” a indicação
“Professor/Mestre” e no campo “Seção” a indicação de “Corpo Docente”.
Verifica-se que, na ficha de Registros de Empregados (fls. 231/232) relativa a
Marcelo Mendes Passaes, contém a informação de que ele foi admitido em
1/8/2000 para exercer um cargo que tinha por “Natureza do cargo” a indicação
“Adm. Centro Esportivo” e no campo “Seção” a indicação de “C. Esportivo”. Consta
ainda, no mesmo Registro de Empregado que trata da sua contratação para o cargo
de “Adm. Centro Esportivo” que “conforme portaria 012006, o funcionário passa a
exercer o cargo de Administrador Geral a partir de 12.01.2006”.
Ora, o fato da ficha de Registro de empregados que trata da contratação do Sr.
Fernando Mendes Passaes para exercer a função de Diretor Financeiro conter a
informação que, em 4/10/2006, ele assumiu o cargo de Vice Administrador Escolar
da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico, aliado à constatação de
que a ficha de Registro de Empregado que trata da contratação de Marcelo Mendes
Passaes para exercer a função de Administrador do Centro Esportivo conter a
indicação de que “conforme portaria 012006, o funcionário passa a exercer o cargo
de Administrador Geral a partir de 12.01.2006, leva à conclusão de que, quando os
diretores da associação assumiam cargos para prestar serviços em favor da
faculdade, do colégio, do centro de saúde ou do centro esportivo, tal situação era
apontada nesses documentos.
Portanto, o fato não haver indicação de seção relativamente à contratação para a
função de Diretor Financeiro, na ficha de Registros de Empregado de Fernando
Mendes Passaes leva à conclusão, ao contrário do alegado pelo impugnante, de que
ele assumiu essa função na associação e não nos demais setores, denominadas pelo
contribuinte, como “instituições mantidas”.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
22
Da mesma forma, o fato de ter sido anotada, na ficha de Registro de Empregado
relativa a Marcelo Mendes Passaes que se refere à sua contratação para o cargo de
Administrador do Centro Esportivo, a circunstância de ele passar a exercer o cargo
de Administrador Geral (a partir de 12/1/2006) demonstra que essa última função,
ao contrário daquela originariamente indicada na ficha, foi exercida na associação e
não nos seus setores/instituições mantidas.
Entendo que a DRJ não tem razão. Não há provas suficientes no presente processo
no sentido de que os Srs. Fernando e Marcelo foram remunerados em razão de seus cargos
estatutários. Pelo contrário, as provas juntadas aos autos apontam para o fato de que as
remunerações pagas para os Srs. Fernando e Marcelo eram relativas às funções exercidas nas
mantidas. Entender de outra forma em razão do que “deixou de constar” nos documentos
apresentados equivaleria a presumir irregularidade pela mera ausência de informação.
Ademais, entendeu a DRJ que o fato de possuírem as maiores remunerações dentre
os gestores que prestam serviços à Recorrente (fls. 30 e seguintes, nas quais constam quadros
com comparações de remunerações trazidos no relatório fiscal), é evidência de que tal
diferenciação decorre da sua posição privilegiada no órgão decisório da instituição, representando
vantagem indevida. Ora, as diferenças entre os valores não são tão relevantes a ponto de justificar
essa afirmação. De novo, não há comprovação de que essa seja a realidade.
Os Srs. Fernando e Marcelo possuem cargos essenciais nas mantidas, tais como
diretor financeiro e administrador do centro esportivo, respectivamente, além de terem função de
professores. Isso por si só justificaria a diferença salarial em relação àqueles que possuem apenas
função de professores, por exemplo, ou então em relação ao contador, ao orientador pedagógico,
entre outros mencionados em um dos quadros comparativos (vide abaixo – fls. 31). Não
vislumbro, com base nos números abaixo, remuneração tão discrepante que não possa ser
justificada com base nas funções exercidas nas mantidas, que apenas poderia ser justificada por
terem cargos estatutários.

Sendo assim, entendo que não há comprovação no presente processo de que os
Srs. Fernando e Marcelo foram remunerados pelos cargos estatutários. Por essa razão, entendo
que o presente lançamento fiscal deve ser cancelado.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
23

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, redator designado

Divirjo da Conselheira Relatora pelos motivos abaixo expostos.
A lide versa sobre o descumprimento dos requisitos para o gozo da imunidade de
entidade beneficente de educação, a cultura, a saúde e a assistência social em decorrência da
constatação de que houve remuneração de diretores.
Com relação à esta exigência, destaca-se que, para além de o STF já ter convalidado
a necessidade de que a entidade beneficente preencha os requisitos do artigo 14, do CTN, o
entendimento da CSRF caminhou em mesmo sentido, nos termos do trecho da ementa abaixo:

(...)
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA
TERCEIROS – OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS
LEGAIS. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade beneficente de assistência social na área de
educação deixou de cumprir requisitos do art. 14 do CTN, exigidos para o gozo da
imunidade/isenção, considera-se suspenso o benefício e lavra-se auto de infração
de obrigação principal para exigência das contribuições previdenciárias devidas no
período, que deixam de ser imunes, bem como para exigência de contribuições
para Terceiros (Outras Entidades e Fundos), que deixam de ser isentas, além de se
lavrar os reflexos relacionados com autos de infração de obrigação acessória.
(Acórdão no 9202-011.662, processo no 11234.720253/2020-28, Relator Leonam
Rocha de Medeiros, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a Seção,
sessão de 11/02/2025, publicado em 10/03/2025.)

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
24
O artigo 14 do CTN tem a seguinte redação:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Em mesmo simular sentido, tem-se o inciso I, do artigo 29, da Lei no 12.101, de
2009, que tem a seguinte redação:

Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

Feito este esclarecimento, tem-se que a remuneração de diretores é, de fato, um
impeditivo para a fruição da imunidade constitucional destinada às instituições filantrópicas ou
beneficentes.
No caso concreto, a fiscalização entendeu que houve remuneração dos diretores
estatutários Fernando Mendes Passaes e Marcelo Mendes Passaes, dado estes mantinham
concomitantemente vínculo estatutário em simultaneidade com vínculo empregatício sem que
fosse possível distinguir as funções exercidas, nos termos abaixo extraído do relatório fiscal:

33. Constatou-se que os Srs. Fernando Mendes Passaes e Marcelo Mendes
Passaes, ocupando respectivamente os cargos estatutários de Diretor Primeiro
Secretário e Diretor Presidente, além de exerceram funções de professor na
faculdade mantida Don Domênico, exerceram também, junto à entidade
mantenedora, funções administrativas remuneradas de Diretor Financeiro e
Administrador Geral.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
25
34. Numa análise inicial, verificou-se que, na condição de professores, os Srs.
Fernando e Marcelo Mendes Passaes foram remunerados em igualdade de
condições com os demais docentes, recebendo verbas inerentes ao número de
horas trabalhadas, conforme exemplificado abaixo:
35. Por outro lado, quando se analisaram as atividades administrativas por eles
exercidas sob contrato de natureza empregatícia, não ficou da mesma forma
caracterizada a igualdade de condições com os demais empregados.
36. Pelo contrário, constatou-se de pronto que as funções administrativas
desempenhadas pelos Srs. Fernando e Marcelo Mendes Passaes ao longo do
período apresentam-se como as mais bem remuneradas do quadro funcional da
Associação.
37. Os quadros comparativos abaixo demonstram a supremacia das
remunerações das funções de Diretor Financeiro e Administrador Geral dentre as
10 (dez) funções mais bem remuneradas da Associação:
(...)
40. Por outro lado, ao contrário do que se verificou em relação ao Sr. Manoel
Fernando Passaes, as rubricas percebidas por seus filhos não denotam serem
relativas ao simples exercício de atividades técnicas junto às unidades mantidas,
mas sim estarem associadas ao exercício de funções de direção na entidade
mantenedora.
41. Assim é que, de acordo com a documentação apresentada, o Sr. Marcelo
Mendes Passaes, integrante do quadro diretivo da Associação desde 2000,
ocupante do cargo de Diretor Presidente ao longo do período 2008-2009, embora
admitido para a função de Administrador de Centro Esportivo em 01/08/2008,
exerceu, conforme consta na Folha de Pagamentos, a função de Administrador
Geral.
42. O Sr. Fernando Mendes Passaes, por sua vez, eleito para o cargo de Diretor
Primeiro Secretário conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária de
04/10/2006, admitido como Diretor Financeiro às vésperas da posse da nova
diretoria, em 01/08/2006, exerceu essa função conforme consta nas Folhas de
Pagamento, Registro de Empregados e Ficha Financeira.
43. Ressalte-se que ambos os vínculos constam declarados nas GFIPs
correspondentes sob o código CBO (Classificação Brasileira de Ocupação) “1231 –
Diretores Administrativos e Financeiros”.
44. Porém, é no confronto com as demais funções de responsabilidade
administrativa da Associação, que se evidencia a disparidade entre as
remunerações dos diretores estatutários com as dos demais exercentes de cargos
administrativos e técnicos, bem como a dessemelhança entre as funções.
(...)
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
26
46. Com relação ao âmbito da prestação de serviços dos diretores, a própria
escrituração consolidada da entidade já o evidencia, ao ordenar as remunerações
da administração geral da mantenedora, inclusive os cargos de Diretor Financeiro
e Administrador Geral, no enquadramento contábil de Despesas Operacionais,
enquanto as remunerações das funções desempenhadas nas entidades mantidas,
como custos diretos que são, encontram-se registradas em contas dos centros de
custos correspondentes (Colégio, Faculdade, Creche, Posto Médico, Pós-
Graduação e Centro Esportivo).
47. Quanto às funções por eles desempenhadas, é inegável que, no organograma
da organização administrativa, enquanto os demais cargos administrativos e de
coordenação técnica e acadêmica estão direcionados para a adequada atuação da
Associação em relação aos objetivos institucionais, os cargos de Diretor Financeiro
e Administrador Geral dedicam-se exclusivamente ao exercício dos poderes
diretivos de gestão e finanças da entidade mantenedora.
48. Como essas funções se incorporam à pessoa, e sendo impossível a cisão desta,
é de se concluir que, mesmo tendo os Srs. Fernando e Marcelo Mendes Passaes
qualificações compatíveis para o exercício profissional nas áreas administrativa e
econômico-financeira, esse no mínimo se confunde com as especificidades das
atribuições estatutárias de dirigir e administrar a Associação, conforme previsto
pelo inciso II do art. 54 do Estatuto Social.

Por este motivo, a fiscalização entendeu que houve remuneração dos referidos
diretores estatutários, o que descaracterizaria a fruição da imunidade.
Ademais, cumpre destacar que a mesma matéria veio a ser deliberada pelo acórdão
2401-009.639, de relatoria do conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. Neste caso,
verifica-se que foi realizada diligência para que fosse possível validar se havia como diferenciar a
função exercida pelos diretores estatutários Marcelo e Fernando das funções realizadas pelos
mesmos diretores na qualidade de empregados.
Na ocasião, como bem destacou o Conselheiro Relator, seria discutível a situação
relativa ao Diretor Marcelo, dado que a função de diretor financeiro poderia se diferenciar a
função que exercia de diretor estatutário, embora o mesmo não possa ser dito com relação ao
diretor Fernando, cujas funções de diretor administrativo se confundiam com a função exercida na
qualidade de diretor estatutário.
Veja-se a este respeito a ementa do acórdão abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2007
a 31/12/2007 INÉPCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Diante da discriminação clara e precisa dos pressupostos de fato e de direito do
lançamento de ofício, não há que se falar em inépcia do auto de infração.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
27
NULIDADE. PROCEDIMENTO DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, uma vez observado o
procedimento do art. 32, caput e § 2°, da Lei n° 12.101, de 2009.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2007 IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES. RE-RG
566.622.
Por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema n° 32 de
repercussão geral, o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz
do critério eclético adotado pelo Ministro Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036,
2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que, quando do julgamento
conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas ADIs/ADPFs, a
Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem
empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991, à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429, de
1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente
constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5°, alterado e acrescidos pela
Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por
conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na
medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação,
especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver
respaldo no art. 14 do CTN. Em face de embargos de declaração opostos nos
autos do RE no 566.622, não há decisão definitiva em relação ao inciso II do art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991.
(Acórdão no 2401-009.639, processo no 15983.720634/2011-02, Relator José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, sessão de 13/07/2021, publicado em 17/08/2021)

No referido processo, que tem como objeto o exercício de 2007, foi proposta
resolução para que a Recorrente apresentasse documentos e esclarecimentos sobre a relação que
existia entre as atividades estatutárias e a remuneração do vínculo de trabalho, nos termos abaixo
extraídos do relatório do acórdão:

Por força da Resolução de e-fls. 575/585, o julgamento foi convertido em
diligência para que a auditoria fiscal, com base no que já apurado por ocasião dos
lançamentos e no que venha a ser apurado mediante a intimação da recorrente
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
28
para a apresentação documentação e de esclarecimentos, instrua os autos
especificando, no período do débito, para cada um dos diretores apontados, a
exata relação entre as atividades estatutárias e as remunerações percebidas por
força de outros vínculos de trabalho, conforme quesitos.
Diante do Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 594/603), a recorrente apresentou a
manifestação de e-fls.841/847 sustentando, em síntese, que os esclarecimentos
suscitados se confundem com o próprio objeto da autuação, o que reforça a
nulidade do procedimento e vício do Relatório Fiscal, e que o próprio Relatório de
Diligência Fiscal atesta que não houve remuneração disfarçada, inexistindo
infringência ao art. 55, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, sendo que a possibilidade de
remuneração de diretores não estatutários com vínculo empregatício foi
regulamentada pela Lei n° 12.868, de 2010, ao alterar o art. 29 da Lei n° 12.101,
de 2009, bem como prevista a remuneração de diretores estatutários, a atrair o
art. 106, II, c, do CTN.
Intimações. Por fim, a recorrente pede a intimação pessoal do patrono em seu
endereço profissional (e-fls. 846/847)
(Acórdão no 2401-009.639, processo no 15983.720634/2011-02, Relator José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, sessão de 13/07/2021, publicado em 17/08/2021)

Veja-se que os fatos que deram ensejo à autuação naquele caso são idênticos aos
que deram ensejo à presente, qual seja a remuneração de diretores estatutários, nos termos
abaixo:

18.1.1 FERNANDO MENDES PASSAES
CONCLUSÃO: Fernando Mendes Passaes - Membro recém eleito a cargo
diretivo(01/08/2006), com remuneração de R$ 7.449,62 e, contratado como
empregado(02/08/2006) remunerado em R$ 143,65, ambas as funções assumidas
às vésperas da posse da nova diretoria da entidade – 04/10/2006, conforme cópia
de Ata da Assembleia Geral anexa. Exalta-se que na folha de pagamento e no
cadastro de funcionários da empresa, a admissão no cargo diretivo ocorreu um
dia antes de sua admissão como empregado.

18.1.2 MARCELO MENDES PASSAES
CONCLUSÃO: Membro eleito para cargo diretivo (01/08/2000),remunerado de
pronto, com valor de R$ 6.200,00 e, contratado como empregado (01/08/2002)
remunerado com R$ 359,35. Ressalta-se que a posse no cargo diretivo ocorreu
dois anos antes de sua admissão como empregado.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
29
18.2 Anexamos consultas (resumo) dos vínculos empregatícios dos dois diretores
acima estudados demonstrando datas de admissões e demissões sucessivas na
Associação, comprovando o interstício livre que lhes antecedeu às posses na
Diretoria Geral.
19. Do exposto nos itens 17, 17.1, 18, 18.1, 18.1.1, 18.1.2, depreendemos a
intenção da associação de remunerar seus dirigentes quer como membro da
Diretoria Geral, quer como empregado da instituição, e mais, a remuneração mais
portentosa é a do cargo diretivo. Adicione-se à informação anterior que a data de
admissão como membro da diretoria é fator imprescindível para análise de cada
vínculo e sua inerente remuneração.
Configurada, portanto, a violação ao disposto no inciso IV do art. 55 da Lei
8212/91.
Tal dispositivo restringe a percepção de remuneração nas funções de dirigentes
da entidade beneficente de assistência social.

Foi proferida resolução para esclarecer quais funções eram exercidas em
decorrência dos cargos, para que fosse possível a validação de que a remuneração se dava
exclusivamente pelo vínculo empregatício.
Veja-se abaixo o resultado desta diligência:

Marcelo Mendes Passaes:
Conforme consta da CTPS:
-Admitido em 01/04/93 como Professor com salário de 127.029,00 hora/aula
p/EPG e 230.359,00 hora/aula p/ faculdade e demitido em 03/04/2000.
-Admitido em 01/08/2000 como Administrador do Centro Esportivo com salário
mensal de R$ 6.180,65. Não consta data de demissão.
-Admitido em 01/08/2002 como Professor com salário de R$ 21,73 hora/aula. Não
consta data de demissão.
Fernando Mendes Passaes:
Conforme consta da CTPS:
-Admitido em 16/01/97 como Coordenador de Sistemas de Processamento de
Dados com salário mensal de R$ 4.525,00 e demitido em 07/05/99.
-Admitido em 05/08/99 como Gerente de Sistemas I com salário mensal de R$
5.769,83 e demitido em 25/10/2004.
-Admitido em 14/02/2000 como Professor com salário de R$ 17,00 + 1/6 + 5%
hora/aula e demitido em 18/12/2003.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
30
-Admitido em 01/08/2006 como Diretor financeiro com salário mensal de R$
7.449,62.
Não consta data de demissão.
(...) Com relação aos vínculos estatutários temos o seguinte: (...)

Marcelo Mendes Passaes:
21/01/2004 a 21/01/2008: Vice-Presidente. Passou a Diretor Presidente em
04/10/2006 em razão do falecimento de Anna Passaes em 27/09/2006
21/01/2008 a 20/01/2012: Diretor Presidente
21/01/2012 a 20/01/2016: Diretor Vice-Presidente

Fernando Mendes Passaes:
21/01/2000 a 20/01/2004: 1o. Secretário 04/10/2006 a 20/01/2008: assumiu o
cargo de Diretor 1o. Secretário em razão do falecimento de Anna Juliana em
27/09/2006.
21/01/2008 a 20/01/2012: Diretor 1o Secretário 21/01/2012 a 20/01/2016:
Diretor 1o Secretário(...) Para o desempenho das funções estatutárias, conforme
informações e documentos fornecidos pela Associação, não constam
remunerações.
(...) Com base nos esclarecimentos e documentos fornecidos pela Associação às
fls. 2 a 12 juntadas em anexo, temos o seguinte: (...)

- MARCELO: Admitido pela Associação em 01/04/93 e a partir de 01/08/2000
passou a ocupar o cargo de Administrador do Colégio, cargo que ocupa até a
presente data(CLT).
Atividades desenvolvidas conforme documentos da Associação:
Administrador do Centro Esportivo - a partir de 01/08/2000 até 01/10/2006
Responsável pela gestão do Centro Esportivo Don Domênico, bem como
todas as atividades esportivas do Colégio Don Domênico e da Faculdade
Don Domênico.
Administrador Geral - a partir de 01/10/2006 até 01/07/2010
Responsável pela gestão e Integração da Mantenedora e suas Mantidas.
Gestão direta sobre a Creche (mantida). Gestão direis sobre o Posto Médico
(mantida).
Gestão direta sobre o Centro Esportivo (mantida).
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
31
Gestão sobre os resultados e atividades desenvolvidas pelos gestores
financeiro, administrativo, educacional de ensaio superior e educacional da
educação básica (infantil, fundamental e médio).
Administrador do Colégio - a partir de 01/07/2013 até atual
Responsável pela gestão do Colégio Don Domênico, compreendendo:
Gestão das atividades acadêmicas dos docentes. Gestão da secretara,
Elaboração de horários.
Gestão doe cursas em andamento, compreendendo todas as obrigações
legais junto a Secretaria Estadual da Educação.

Assumiu cargo de Vice-Presidente em 21/01/2004 (estatutário), onde
permaneceu até 03/10/2006. Em 04/10/2006 assumiu o cargo de Presidente em
razão do falecimento de Anna Juliana, exercendo o cargo até 20/01/2012.
Conforme estabelece o art. 56 do Estatuto, compete ao Diretor Vice Presidente:

Vice Presidente:
I - substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos;
II - auxiliar o Presidente no desempenho de suas funções.
- FERNANDO: Admitido pela entidade em 16/01/97 e a partir de 01/08/2006 foi
contratado como Diretor Financeiro, permanecendo na função até a presente
data(CLT).
Atividades desenvolvidas conforme documentos da Associação:
Diretor Financeiro Responsável pela gestão financeira da Mantenedora e
suas Mantidas com as seguintes atividades:
Controle do fluxo financeiro (fluxo caixa, bancos).
Contabilidade (balancetes, balanço, fechamentos contábeis).
Gestão da filantropia.
Contas a pagar.
Contas a receber (em especial a geração de boletos, registros bancários,
baixas de pagamentos referentes às mensalidades dos alunos do Colégio e
da Faculdade), Compras (logística, aquisição de suprimentos e materiais
necessários á realização da atividade fim da Mantenedora e suas Mantidas,
materiais para manutenção e obras).
Assumiu cargo de 1o. Secretário em 21/01/2000, permanecendo até
20/01/2004. Em razão do falecimento de Anna Juliana, em 04/10/2006
assumiu o cargo de 1o.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
32
Secretário, permanecendo até a presente data (estatutário).
Seguem abaixo as atribuições do 1o. Secretário conforme o Estatuto:
I - fazar a expediente da correspondência, avisos, circulares e lavrar as atas
da Assembléia Geral e das reuniões da Diretoria Geral;
II - cuidar do Lívro e/ou Fichas e/ou Listagem de Registro de Assuciados;
III - manter em ordem todos os serviços próprios e peculiares da secretaria.
Consoante as descrições das atividades fornecidas pela Associação, observamos
que as funções desenvolvidas em razão do vinculo celetista são distintas daquelas
desempenhadas por determinação estatutária. Ressaltamos que a conclusão é
feita com base em documentos apresentados. Se na prática as atividades eram
realmente distintas não se pode afirmar. A Associação junta às fls. 2 a 12,
pormenorizadamente, todas as descrições de cargos e atividades, assim como
diferenças entre elas, salários comparativos nas situações em que isso era
possível e períodos de permanência dos dirigentes e empregados nos respectivos
cargos.
(...) Às fls. 9 e 10 dos documentos anexados, a Associação apresenta quadros
comparativos contendo as remunerações passíveis de comparações. Observa-se
que, para essas, existe equiparação com outros funcionários que desempenham a
mesma atividade. Entretanto, para as atividades de Diretor Jurídico, Vice-Diretor
da Faculdade, Coordenador Pedagógico, Administrados da Faculdade e Diretor
Financeiro não existe na Associação outro funcionário registrado com a mesma
Classificação Brasileira de Atividade

Veja-se que, ao final, restou reconhecido que Marcelo era presidente estatutário da
associação, o que seria incompatível com o cargo de administrador geral da entidade na qualidade
de empregado. Embora a Recorrente alegue que este vínculo se daria nas entidades mantidas e
não na mantenedora, em verdade não há prova nesse sentido nos autos.
Inclusive, a DRJ bem esclareceu que, para além de não haver comprovação da
compatibilidade das funções exercidas, a escrituração contábil da Recorrente classificava a
remuneração dos cargos de Diretor Financeiro e Administrador Geral como despesas operacionais
(da mantenedora), embora as despesas nas entidades mantidas eram escrituradas de forma
individualizada como custos diretos, nos termos abaixo, aos quais adiro:

Verifica-se que, na ficha de Registros de Empregados (fls. 227/228)relativa a
Marcelo Mendes Passaes, contém a informação de que ele foi admitido em
1/8/2000 para exercer um cargo que tinha por “Natureza do cargo” a indicação
“Adm. Centro Esportivo” e no campo “Seção” a indicação de “C. Esportivo”.
Consta ainda, no mesmo Registro de Empregado que trata da sua contratação
para o cargo de “Adm. Centro Esportivo” que “conforme portaria 012006, o
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
33
funcionário passa a exercer o cargo de Administrador Geral a partir de 12.01.2006
”.
Ora, o fato da ficha de Registro de empregados que trata da contratação do Sr.
Fernando Mendes Passaes para exercer a função de Diretor Financeiro conter a
informação que, em 4/10/2006, ele assumiu o cargo de Vice Administrador
Escolar da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico, aliado à
constatação de que a ficha de Registro de Empregado que trata da contratação de
Marcelo Mendes Passaes para exercer a função de Administrador do Centro
Esportivo conter a indicação de que “conforme portaria 012006, o funcionário
passa a exercer o cargo de Administrador Geral a partir de 12.01.2006, leva à
conclusão de que, quando os diretores da associação assumiam cargos para
prestar serviços em favor da faculdade, do colégio, do centro de saúde ou do
centro esportivo, tal situação era apontada nesses documentos.
Portanto, o fato não haver indicação de seção relativamente à contratação para a
função de Diretor Financeiro, na ficha de Registros de Empregado de Fernando
Mendes Passaes leva à conclusão, ao contrário do alegado pelo impugnante, de
que ele assumiu essa função na associação e não nos demais setores,
denominadas pelo contribuinte, como “instituições mantidas”.
Da mesma forma, o fato de ter sido anotada, na ficha de Registro de Empregado
relativa a Marcelo Mendes Passaes que se refere à sua contratação para o cargo
de Administrador do Centro Esportivo, a circunstância de ele passar a exercer o
cargo de Administrador Geral (a partir de 12/1/2006) demonstra que essa última
função, ao contrário daquela originariamente indicada na ficha, foi exercida na
associação e não nos seus setores/instituições mantidas.
Além disso, de acordo com informações fiscais, não infirmadas pelo impugnante,
constatou-se durante a ação fiscal que: a) a função desempenhada por eles, no
organograma da entidade, está relacionada ao exercício de poderes diretivos de
gestão e finanças da entidade mantenedora (autuada), b) com base no conteúdo
da escrituração contábil da autuada, ela classificou as remunerações da
administração geral da mantenedora, inclusive os cargos de Diretor Financeiro e
de Administrador Geral como despesas operacionais , enquanto as remunerações
das funções desempenhadas nas entidades mantidas foram contabilizadas como
custos diretos registrados nos centros de custos correspondentes (Colégio,
Faculdade, Creche, Posto Médico, Pós-Graduação, e Centro Esportivo ).
Portanto, em face do exposto e diante da ausência da juntada de elementos, pelo
impugnante, aptos a afastar essas constatações, seja da perspectiva da gestão,
quanto da perspectiva contábil , fica claro com base em documentos e registros
contábeis do autuado, que os Srs. Marcelo e Fernando Mendes Passaes foram
remunerados por exercer funções de administração e gestão para a autuada.
Tem-se, portanto, que deve ser prestigiada a conclusão fiscal no sentido de que os
Srs. Marcelo Mendes Passaes e Fernandes Mendes Passaes foram remunerados
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
34
para exercer atividades de direção/administração geral e financeira da associação,
na condição de administradores da entidade.
Esclareça-se que, de fato, tem razão o impugnante quando aponta que não há
elementos nos autos para, com base na comparação da remuneração de
diferentes empregados, que ocupam diferentes cargos, afirmar que a
remuneração dos Srs. Marcelo e Fernandes Mendes Passaes seria incompatível
com a função exercida por eles e com a suas habilidades e qualificações, ou
mesmo que elas seriam incompatíveis com os valores encontrados no mercado.
Contudo, quando se consideram os demais elementos trazidos aos autos , já
tratados, o fato desses senhores possuírem as maiores remunerações dentre os
gestores que prestam serviços à associação (como demonstra quadro
exemplificativo indicado no item 45 do relatório fiscal de fls. 33/342), aliado à sua
condição de integrantes do órgão da Direção Geral, resta evidenciado que é
verossímil que tal diferenciação remuneratória decorra, inclusive, de sua posição
privilegiada no órgão decisório da instituição, representando aferição de
vantagem indevida.

Dessa forma, com base no mesmo racional que levou à turma 2401 a entender pela
improcedência do Recurso Voluntário e pelo racional adotado pela DRJ para julgar improcedente a
impugnação, entendo que não merece acolhida o pleito recursal, dado que restou caracterizado o
descumprimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade, dado que ao remunerar os
diretores, acabou por distribuir o seu patrimônio, o que leva ao cancelamento da imunidade em
questão.
Não obstante, este lançamento foi realizado sob a égide da legislação anterior, isto
é, antes da inserção do artigo 35-A, na Lei no 8.212, de 1991, que passou a prever multa de ofício
no tocante ao lançamento fiscal de contribuições previdenciárias, de modo que a multa aplicada
foi capitulada no artigo 35 do mesmo diploma, escalonada até o patamar de 100% se o pagamento
se der após o ajuizamento de execução fiscal, ainda que o devedor não tenha sido cientificado.
Também foi aplicada multa CFL 68 nos termos do artigo 32, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991.
Ademais, destaca-se que a DRJ entendeu pela possibilidade de que, em sede de
liquidação, eventualmente ser revisto o valor da multa diante das alterações supervenientes da
legislação tributária nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.
Ocorre que a matéria veio a ser sumulada, de modo que a retroatividade benigna
da penalidade não é matéria afeta à liquidação, mas sim ao contencioso, sendo necessário que
seja aplicada a Súmula CARF no 196 para que seja realizado o recálculo das penalidades lançadas,
nos termos abaixo:

Súmula CARF no 196
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.762 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720126/2013-88
35
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633

Dessa forma, entendo que deve ser dado parcial provimento para que a penalidade
lançada seja calculada nos termos da Súmula CARF no 196.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para que a penalidade lançada seja calculada nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 592
DF CARF MF
Original